Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-31.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
2. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. Precedentes.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.